Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729180-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOSÉ OZIAS DE OLIVEIRA MARINHO, que se encontra recolhido em unidade prisional em cumprimento de pena. O writ foi impetrado pelo paciente, de mãos próprias, tendo como objeto o requerimento de verificação da totalidade da pena, com ênfase na indevida utilização de condenações pretéritas em mais de uma fase da dosimetria, concessão de remissão presumida, e indulto humanitário para que ele preste auxílio à genitora. Os autos foram remetidos ao advogado do impetrante, que informou que “não existe pertinência, uma vez que o paciente já é detentor do direito da progressão do regime, e no seguinte momento aguarda a oportunidade de emprego para a devida progressão.” É o que há para relatar. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Após consulta ao Sistema de Execução Unificada (https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - visto em 19/09/2022), observo que não há pedido e, por conseguinte, decisão sobre a concessão de remissão presumida e indulto humanitário, de modo que o seu exame por este e. Tribunal de Justiça configuraria manifesta supressão de instância. Ademais, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, razão pela qual não é cabível a revisão da dosimetria pela análise do writ. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual nego seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 12:45:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator